Tribunal: TJBA
Processo: 8000316-12.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000316-12.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANE SOUZA ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, GUSTAVO FERNANDES DE ANDRADE, LUIS INACIO LUCENA ADAMS, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, LUIS INACIO LUCENA ADAMS, GUSTAVO FERNANDES DE ANDRADE, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E AMBIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. INUNDAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DECORRENTE DA OPERAÇÃO DE BARRAGEM. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. TEMA 707 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E INAPLICABILIDADE DE EXCLUDENTES. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DAS TURMAS RECURSAIS DESTE TRIBUNAL. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 15.000,00 (QUINZE) MIL REAIS). PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTE APLICÁVEL DESTA CÂMARA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA MAJORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF e por LUCIANE SOUZA ANDRADE contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais decorrentes de inundação ocorrida no Município de Jitaúna/BA, entre 24 e 26 de dezembro de 2022, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00, tendo a concessionária suscitado preliminares de cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva, além de afastar sua responsabilidade, e a autora pleiteado a majoração da indenização e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se a CHESF possui legitimidade passiva; (iii) determinar se está configurada a responsabilidade civil da concessionária pelos danos decorrentes da inundação; e (iv) definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado pode indeferir provas desnecessárias, sendo legítimo o julgamento antecipado quando o conjunto probatório documental é suficiente, inexistindo cerceamento de defesa (arts. 370 e 371 do CPC).

A legitimidade passiva é aferida pela teoria da asserção, bastando a narrativa inicial que imputa à CHESF a conduta lesiva decorrente da operação da barragem.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e regida pela teoria do risco integral, sendo inadmissível a invocação de excludentes como força maior ou culpa de terceiros (Tema 707 do STJ).

A CHESF responde pelos danos decorrentes da operação da barragem, diante da falha na adoção de medidas preventivas e ausência de alertas adequados, conforme provas técnicas constantes dos autos.

O dano moral decorre in re ipsa da inundação da residência, do desalojamento e da perda de bens, caracterizando violação à dignidade e ao direito fundamental à moradia.

O valor fixado na sentença mostra-se insuficiente, devendo ser majorado com base na extensão do dano, capacidade econômica da ré e caráter pedagógico da indenização.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é devida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré desprovido e recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária que opera barragem responde objetivamente por danos decorrentes de inundação, sob a teoria do risco integral, sendo inaplicáveis excludentes de responsabilidade.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se funda em conjunto probatório suficiente.

A legitimidade passiva é aferida conforme a teoria da asserção, com base nas alegações da petição inicial.

O dano moral decorrente de inundação de residência configura-se in re ipsa, dispensando prova específica.

A indenização por danos morais deve ser fixada de forma proporcional, considerando a gravidade do dano e o caráter pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 370, 371, 373, I, e 85, § 11; CC, art. 927, parágrafo único; Lei nº 12.334/2010, art. 4º; Lei nº 12.608/2012, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.374.284/MG (Tema 707), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 27.08.2014; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.760.178/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 30.03.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.141.325/SP, j. 07.06.2022; TJBA, precedentes em Apelações nº 8000052-92.2023.8.05.0144, nº 8000044-18.2023.8.05.0144 e nº 8000386-29.2023.8.05.0144.